Tribunal: TJDFT
Processo: 0730028-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730028-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE LIMA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Indefiro o pedido de reconsideração formulado à fl. 40, em razão da interposição do habeas corpus no 0730386-29.2025.8.07.0000 pelo paciente, em 25/7/2025, o qual se encontra aguardando sessão de julgamento. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 37/39. BRASÍLIA-DF, 27 de agosto de 2025 12:46:40. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora